Tribunal: TJSP
Processo: 2256527-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo interno - Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pretendido – deferimento da manutenção do agravado no plano de saúde administrado pela agravante -- Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2256527-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é agravante SANTA
HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é agravado JOELSON GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256527-90.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO No 41419 - 2/3
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 2256527-90.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 41419
Comarca: Mauá (2a Vara Cível Proc. No 1003392 07.2019.8.26.0505)
Agravante: Santa Helena Assistência Médica S/A.
Agravado: Joelson Gomes da Silva
Natureza da ação: Plano de Saúde
Ementa: Agravo interno - Decisão que indeferiu o efeito
suspensivo pretendido
deferimento da manutenção do
agravado no plano de saúde administrado pela agravante --
Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos
termos do decisum recorrido Agravo interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra a decisão de fls. 149, que
indeferiu o pretendido efeito suspensivo ativo, uma vez que o agravado
está em tratamento oncológico.
Pretende a agravante a reforma do decisum repisando, em
síntese, o constante nas razões do agravo, aduzindo que o agravado teve
encerrado seu contrato de trabalho, o que implica na cobrança da
mensalidade do beneficiário em seu valor total, sem a coparticipação da
ex-empregadora em tal pagamento. Afirma que não houve contratação
de plano individual, sendo o agravado mantido no plano empresarial,
mas, figurando como inativo, tudo a ensejar a concessão do efeito
suspensivo ativo pretendido.
É o relatório.
Não obstante o repisado pela recorrente tem-se por
descabido o provimento do agravo interno, segundo os termos da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2256527-90.2019.8.26.0000/50000 - Mauá - VOTO No 41419 - 3/3
agravada.
Aliás, e como consignado, na decisão de indeferimento do
efeito suspensivo:
“Por ausentes os requisitos a tanto necessários,
fica indeferido
o alvitrado
efeito ativo, mormente
em se considerando
que o agravado está em
tratamento
oncológico.
3. Intime-se a parte adversa para, no prazo legal e querendo, apresentar a
contraminuta.”
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista do relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
A.C.Mathias Coltro
Relator